Tribunal: TJBA
Processo: 8090615-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090615-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: LHS DISTRIBUIDORA DE CHOCOLATES LTDA e
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONCALVES, LARISSA NOLASCO, LIGIA NOLASCO

Advogado(s)
:
LIGIA NOLASCO, LARISSA NOLASCO, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONCALVES, MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. IMPOSIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE IMPOSTOS À EMBARGANTE. RECURSO DO EMBARGADO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE RECEITAS. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DETERMINADA EM AÇÃO REVISIONAL, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TEMA. APELO DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA LIQUIDEZ DO TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO. ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO AOS CRITÉRIOS FIXADOS NA REVISIONAL. PRECEDENTES STJ. INSURGÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO DO EMBARGADO. SUBSTITUIÇÃO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. IMPACTO SIGNIFICATIVO NO VALOR DO DÉBITO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 70% PARA EMBARGANTE E 30% PARA A EMBARGADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8090615-81.2020.8.05.0001
, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da embargada e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo da embargante, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.